Tribunal: TJMT
Processo: 1004058-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004058-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SBORCHIA - CPF: 327.544.349-68 (EMBARGANTE), SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA - CPF: 842.271.689-53 (EMBARGANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DILIGÊNCIA JUDICIAL IN LOCO NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS NÃO ANALISADA. NULIDADE DA DECISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por João Carlos Sborchia e Sheila Maria Rocha Teixeira Sborchia contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes, mantendo decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel identificado como bem de família, penhorado em execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição no reconhecimento da impenhorabilidade como matéria de ordem pública, mantendo-se a penhora com base apenas na data da constituição notarial; e (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de diligência judicial in loco e à inexistência de outros imóveis de propriedade dos embargantes.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a omissão no julgamento embargado pela ausência de manifestação sobre a diligência judicial in loco requerida por ambas as partes, indispensável à aferição da efetiva residência permanente dos embargantes no imóvel objeto da penhora.

4. Verifica-se também omissão relevante quanto à não análise específica sobre a inexistência de outros imóveis em nome dos embargantes, fator essencial à caracterização da impenhorabilidade do bem de família, conforme disposto no art. 1º da Lei nº 8.009/1990.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para anular o acórdão embargado, desconstituir a penhora sobre o imóvel dos embargantes e determinar o retorno dos autos à origem para realização da diligência judicial requerida e análise específica sobre a existência de outros imóveis.

Tese de julgamento: "1. É imprescindível a realização de diligência judicial in loco quando expressamente requerida pelas partes para comprovação da residência permanente no imóvel alegado como bem de família. 2. A inexistência de outros imóveis em nome dos executados deve ser objeto de análise expressa e específica no julgamento sobre impenhorabilidade do bem de família."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por João Carlos Sborchia e Sheila Maria Rocha Teixeira Sborchia em face do Acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1004058-75.2025.8.11.0000, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso dos ora embargantes, mantendo a decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel indicado como bem de família, consistente no Apartamento 83 do Edifício Ilhas do Sul I, matrícula nº 6982, sito na Rua Custódio de Mello, nº 630, Bairro Cidade Alta, Cuiabá-MT, penhorado em sede de execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

Na origem, discute-se Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A. contra os embargantes, fundada no inadimplemento das obrigações decorrentes das Cédulas de Crédito Bancário nº 713.905.907 e nº 713.905.908, vencidas extraordinariamente em 28/03/2021 e 20/04/2021, respectivamente, cujo valor atualizado do débito perfaz R$ 1.648.881,12.

No âmbito do processo de execução, ocorreu a penhora do referido imóvel, contra a qual os embargantes insurgiram-se sob a alegação de tratar-se de bem de família, pleito indeferido em primeiro grau e mantido em decisão colegiada no Tribunal.

Os embargantes sustentam, em suas razões recursais, vícios de contradição e omissão no Acórdão embargado, asseverando, em síntese, que houve flagrante contradição no julgado, pois, embora reconheça a impenhorabilidade como matéria de ordem pública, mantendo-a penhora com fundamento exclusivo no momento da constituição notarial do bem de família, ignora o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual a proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/1990 independe de ato notarial ou de registro cartorário.

Aduzem ainda omissão quanto ao pedido expresso de constatação judicial in loco para comprovar a efetiva residência permanente dos embargantes no imóvel penhorado, diligência requerida por ambas as partes e não enfrentada pelo órgão julgador.

Alegam também a ausência de manifestação sobre o fato incontroverso da inexistência de outros bens imóveis de propriedade dos recorrentes (ID 296414380).

Em contrarrazões aos embargos declaratórios, o Banco do Brasil S.A. sustenta que os embargos interpostos não apresentam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mero inconformismo quanto à conclusão desfavorável aos embargantes, ressaltando ainda que a decisão embargada está suficientemente fundamentada em sólidos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a constituição posterior do imóvel como bem de família e a existência de evidências de que os embargantes indicaram outros endereços como residência em procedimentos judiciais anteriores (ID 298328881).

Os embargos foram tempestivamente interpostos, considerando a publicação do acórdão em 23 de junho de 2025, e protocolizados dentro do prazo legal previsto no artigo 1.023, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Carlos Sborchia e Sheila Maria Rocha Teixeira Sborchia contra o Acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1004058-75.2025.8.11.0000, mantendo a decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 6982, apartamento 83, Edifício Ilhas do Sul I, situado em Cuiabá-MT, objeto de execução movida pelo Banco do Brasil S.A.

Em suas contrarrazões, o Embargado, Banco do Brasil S.A., defendeu que inexiste qualquer vício no julgado, tratando-se os embargos de mera tentativa de rediscutir questões já suficientemente apreciadas pelo Colegiado, destacando que a penhora decorreu de fato incontroverso e consistente na constituição do imóvel como bem de família após a citação dos Embargantes, indicando clara intenção de frustrar o cumprimento das obrigações contratuais inadimplidas pelos executados.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (art. 1.023, CPC), por parte legitimada e contra decisão judicial passível de embargos (acórdão), apontando suposto vício de omissão.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade e regularidade formal, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, os embargantes suscitam contradição no acórdão sob o argumento de que o julgado reconheceu que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, porém manteve a constrição com fundamento na data da lavratura da escritura pública de afetação do imóvel, contrariando a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que embora seja correto considerar que a impenhorabilidade do bem de família deve ser comprovada, há um segundo ponto de insurgência que conduz inexoravelmente ao acolhimento dos presentes aclaratórios.

Isto porque alegam os embargantes a existência de omissão relevante, consistente na ausência de manifestação sobre a requerida diligência judicial in loco, que teria sido expressamente pleiteada por ambas as partes como meio probatório adequado para confirmar a residência permanente da entidade familiar no imóvel objeto da penhora.

Neste aspecto, de fato, verifica-se a existência de omissão no julgamento embargado, pois o acórdão não fez referência à diligência expressamente postulada, deixando de enfrentar questão essencial para a resolução completa da controvérsia, o que configura cerceamento de defesa.

Este é o escólio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE.

1
. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador . Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas.

2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO DE COTAS SOCIAIS. SÚMULA 7/STJ . VIABILIDADE DA MEDIDA. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 . As ponderações do julgamento - ciência da decisão impugnada e ausência de questionamento sobre seu teor - foram amparadas na análise fático-probatória da demanda. Aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. Os ora demandantes não perseguem a mera qualificação jurídica desse quadro, mas sua reapreciação, o que é vedado a esta Corte Superior.

2 . O acórdão estabeleceu que os agravantes não apresentaram outros bens passíveis de penhora com vistas à satisfação do débito executado; a medida não implicaria a extinção da pessoa jurídica; a ineficácia da constrição, em razão da alegada situação deficitária das empresas, poderá ser suscitada no momento futuro e oportuno; e ausência de inviabilização da atividade empresarial das empresas com a manutenção do ato, sendo cabível a medida acautelatória.Aplicação da Súmula 7/STJ. 3
. Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor .Enunciado sumular n. 83 desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 2592713 SP 2024/0075072-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024).

De acordo com o artigo 1.022, inciso II, do CPC, compete ao julgador suprir eventual omissão que incida sobre questão relevante ao julgamento da causa.

Destaco ainda, como segundo ponto relevante, que não foi apreciado o argumento de ausência de outros imóveis na propriedade dos executados, fator determinante para análise de eventual impenhorabilidade nos termos do disposto no artigo 1º da Lei nº 8.009/1990, circunstância esta alegada pelos embargantes desde o início do processo.

Sendo assim, impõe-se a integração do julgado para o enfrentamento específico da questão atinente à diligência
in loco
, bem como da inexistência de outros bens imóveis dos embargantes, para assegurar a completude da prestação jurisdicional e evitar eventual prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa das partes.

Diante de todo o exposto, conheço e
ACOLHO
os Embargos de Declaração para anular a decisão agravada, desconstituindo-se assim a penhora que recaiu sobre o imóvel dos embargantes e determino o retorno dos autos à origem para que sejam supridas as omissões indicadas, devendo o juízo
a quo
, providenciar a realização da diligência judicial
in loco
requerida pelas partes, bem como analise a existência de outros imóveis no nome dos agravantes.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025